Tribunal: TCU
Processo: 039.460/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Alteração de fundamento legal de aposentadoria. Cálculo dos proventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o V, e 39, II, e no Regimento Interno do Tribunal, art. 260, § 6o, em: 9.1. considerar ineptos os atos de concessão representados pelos formulários e-Pessoal 118671/2019 e 51939/2019, relativos aos srs. Paulo Cézar Rossi Barbosa e Elizabeth de Castro Ferreira; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, no prazo de trinta dias: 9.2.1. cadastre novos atos de alteração, os quais devem apontar corretamente: 9.2.1.1. a proporcionalidade dos proventos; 9.2.1.2. o valor da média apurado, que deve refletir a situação do servidor na véspera de sua aposentadoria, ainda que os efeitos financeiros sejam posteriores; 9.2.1.3. a vigência do ato de alteração; 9.2.2. encaminhe a esta Corte, memória de cálculo dos proventos dos servidores, inclusive por meio de planilha eletrônica; 9.3. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo, em conjunto com a Sefip, que estude a viabilidade de se criar no sistema e-Pessoal um módulo onde possam ser incluídas as informações que permitam a esta Corte examinar o cálculo dos proventos dos inativos, quando apurados com base na média das remunerações contributivas, bem assim do benefício especial de que cuida a Lei 12.618/2012 e alterações posteriores.